Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0727947-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc.. Converto o julgamento em diligência. Trata-se de mandado de segurança impetrado por VIOLATO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – EPP contra supostos atos ilegais das autoridades coatoras SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, apesentada em 14/9/2021, a impetrante narrou, em síntese, que ingressou no programa PRO/DF I. Contudo, foi excluída deste por não ter cumprido as exigências do programa, mas recorreu da decisão. Posteriormente, foi reintegrada ao programa, mas ainda não foi contemplada com os benefícios deste. Ocorre que a lei que instaurou o aludido programa distrital foi declarada inconstitucional, com efeito “ex nunc”, motivo pelo qual requereu a sua migração para o PRO/DF II, instituído pela lei 6.468/2019. Assinalou que cumpriu a juntada de todos os documentos requeridos pela Administração, mas seu processo administrativo está pendente de análise pelo Secretário da Pasta, em virtude da decisão exarada por conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal no 2254/2021. Verberou que a Decisão do TCDF é injusta, desproporcional e inconstitucional. Assentou que o comportamento omissivo do Secretário de Estado é ilegal. Ao final, requereu: “a) nos termos do art. 21, inciso II, do RITJDFT, os autos sejam distribuídos a Câmara Cível para que o relator: i) determine, em caráter liminar, que a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, incluindo o processo para apreciação do COPEP em sua próxima reunião; ii) notifique o impetrado, Amós Batista de Souza, para que preste as informações que entender pertinentes, bem como o Ministério Público, para que adote as providências que entender cabíveis; iii) confirme, por sentença, o cabimento da determinação expedida na liminar; b) nos termos do art. 13, inciso I, alínea "c", do RITJDFT, os autos sejam dirigidos à Corte Especial para que: i) determine ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que dê tratamento prioritário ao processo em que foi proferida a Decisão Ext. 2254/2021 para esclarecer ou alterar os termos da determinação, evitando transtornos como os destes autos; c) seja atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00 Em 27/7/2021, a mesma impetrante havia impetrado, na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, outro mandado de segurança (PJE 0704924-55.2021.8.07.0018) contra suposto ato ilegal do SUBSECRETÁRIO DE PROGRAMAS E INCENTIVOS ECONÔMICOS DO DISTRITO FEDERAL. Com a mesma causa de pedir, requereu: “a) seja determinado que a Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal retome a apreciação do requerimento de migração da impetrante para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999 imediatamente, em caráter liminar; b) notifique os impetrados, Subsecretário de Programas e Incentivos Econômicos, Marcelo Mota de Queiroz, Secretário de Empreendedorismo do Distrito Federal, Amós Batista de Souza, e Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Conselheiro Paulo Tadeu, para que prestem as informações cabíveis; c) confirme, por sentença, a determinação expedida na liminar”; A liminar foi deferida por aquele juízo em 30/7/2021, “para determinar à autoridade coatora que analise e decida o requerimento da impetrante quanto sua migração para o PRO-DF II no âmbito do processo 160.003.870/1999, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.” Após, o referido feito foi redistribuído ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, integrante da 1a Câmara Cível, em virtude da informação prestada pelo Subsecretário da Pasta, na qual comunica a competência do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EMPREENDEDORISMO DO DISTRITO FEDERAL para apreciar o pedido administrativo da impetrante. Em 24/9/2021, o mencionado Desembargador, no mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000 (anterior PJE 0704924-55.2021.8.07.0018) ratificou a decisão liminar, motivo pelo qual ensejou interposição de agravo interno do Distrito Federal. O referido recurso ainda não foi julgado. É o breve relatório. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte impetrante para se manifestar sobre: a) litispendência entre o presente mandado de segurança e o "mandamus" PJE 0730318-21.2021.8.07.0000; b) interesse processual no julgamento do presente mandado de segurança, tendo em vista a concessão da referida liminar no mandado de segurança PJE 0730318-21.2021.8.07.0000. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em tempo, retire-se o feito de pauta de julgamento. P. I. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora